Tribunal: TJDFT
Processo: 0702873-36.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702873-36.2023.8.07.0007 RECORRENTE: BALI PARK LTDA RECORRIDO: DIEGO SILVA ALVES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. DIREITO CIVIL. RESILIÇÃO IMOTIVADA. CONTRATO. DIREITO DE USO. CLUBE RECREATIVO. CDC. APLICAÇÃO. SERVIÇO DEFEITUOSO. NÃO COMPROVADO. RESILIÇÃO. DIREITO POTESTATIVO. MULTA COMPENSATÓRIA. NULIDADE. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Aplicam-se ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto há subsunção das partes às figuras de consumidor e fornecedor, previstas nos artigos 2o e 3o do diploma legal consumerista. 2. O artigo 6o, VIII, do CDC possibilita ao julgador a inversão do ônus quando, a seu critério, for verossímil a alegação da parte ou quando ela for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. 3. A ausência de provas apresentadas pelo Autor não autoriza a resolução do contrato de cessão de direito de uso com fundamento no descumprimento das cláusulas pelo Réu. 4. Segundo entendimento do c. STJ, os contratantes têm o direito potestativo à resilição unilateral, ou arrependimento, e podem estipular, para tanto, uma multa penitencial, a qual confere ao devedor o direito de optar entre cumprir a obrigação assumida ou desvincular-se dela, mediante o pagamento do valor da multa pactuada. 5. Ausente a abusividade, a aplicação da cláusula penal compensatória deve ser mantida, porquanto estipulada com a finalidade de reparar eventuais prejuízos do clube recreativo com a denúncia unilateral do cessionário. 6. Presente a sucumbência recíproca e equivalente, pois, ao tempo em que a parte Autora sucumbiu quanto ao pagamento da multa contratual e à devolução das parcelas pagas, a parte Ré foi condenada a devolver o montante do preço pago pelo consumidor, deduzida a comissão de corretagem. 7. Apelação conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que o caso em discussão se refere à compra de um produto, e não à prestação de serviços. Afirma que a cláusula 6.3 do contrato disciplina que uma vez entregue o parque e pago o preço, o ato jurídico se consolida, não havendo mais razão, portanto, para a devolução de qualquer valor, salvo, por óbvio, se ocorresse justo motivo superveniente, o que não seria o caso em debate. Enfatiza não ser possível que o consumidor desista da sua compra, após o prazo previsto para exercício do direito ao arrependimento. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à suposta violação ao artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “O déficit probatório é tamanho que sequer estariam presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova [...] O Autor, portanto, não comprovou a existência de vícios no negócio jurídico ou na prestação dos serviços pela Ré [...] A ausência de prova do inadimplemento da Ré, contudo, não interfere no direito do Autor à resolução contratual [...] odavia, na cláusula 6.3, dispõe que “havendo a integralização do preço de aquisição do Bali Pass Família, o cessionário não poderá exigir a restituição de nenhum dos valores pagos após a abertura do Bali Park, por se tratar de ato jurídico perfeito” (Cláusula 6.3, ID 51557507). A referida cláusula, porque implica vedação ao direito de resilição/arrependimento do consumidor, com a perda total de valores em favor do fornecedor, é nula. Logo, uma vez estipulada multa para o caso de resilição antecipada, a aplicação da cláusula penal compensatória é medida que se impõe, porquanto repara os eventuais prejuízos da Ré com a redução de receita decorrente da perda de usuários. No entanto, uma vez que o caso em análise se submete às normas consumeristas, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas da forma mais benéfica ao consumidor, nos termos do artigo 47 do CDC [...] A cláusula penal equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do total das parcelas pagas, excluída a comissão de corretagem, não é nula, e, quando cotejada com os possíveis prejuízos do parque recreativo e o tempo transcorrido no contrato, não se apresenta desproporcional aos fins para se destina, motivo pelo qual deve ser mantida. Quanto à forma de restituição, o contrato dispõe que “os valores a serem restituídos pela Cedente serão adimplidos no mesmo número de parcelas pagas pelo cessionário, ao mínimo de 3 (três) e ao máximo de 22 (vinte e duas) parcelas.” (Cláusula 6.2). O Autor/Apelante efetuou o pagamento do preço em duas parcelas de R$ 2.788,50 (dois mil, setecentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos), a primeira em 1/12/2021 e a segunda em 21/12/2021 (IDs 51557509 e 51557510), além do pagamento da comissão de corretagem, em 30/11/2021, de forma destacada e diretamente ao corretor, no importe de R$ 652,70 (seiscentos e cinquenta e dois reais e setenta centavos) (ID 51557508)” (ID. 54991438). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016